Tribunal: TJSP
Processo: 1015823-44.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMO PODER DE FATO SOBRE A COISA, QUE AUTORIZE DFFESA PELOS INTERDITOS – CPC, ART. 373, INCISO I – INVASÃO COLETIVA - OCUPAÇÃO IRREGULAR - ESBULHO CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.